Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 158 do CPP dispõe: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.
2. In casu, o laudo pericial indireto foi realizado pelo IML com base em documentação enviada pelo Hospital Regional de Santa Maria consistente no prontuário de atendimento da vítima, não se havendo cogitar que o laudo indireto é imprestável ou inábil como prova da materialidade delitiva. Preliminar de nulidade afastada.
3. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
4. Nesta fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.